Tribunal: STF
Processo: ARE 1360165
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação e Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Investigador de Polícia Inativo. Pretensão de revisão de aposentadoria, com base na remuneração da última classe ocupada. Possibilidade. É irrelevante o fato de o servidor permanecer na classe por menos de cinco anos, pois o tempo exigido pela Constituição Federal (EC 41/2003, art. 6º, IV) é de permanência no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de Investigador de Polícia. Sentença mantida. Recursos não providos”. (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §1°, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional, e ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o recorrido não tem direito à aposentadoria com valor do provento relativo à última classe da carreira por não preencher o prazo de cinco anos de efetivo exercício no nível em que se deu a inativação (eDOC 6).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou viável a concessão de aposentadoria na classe pleiteada, porquanto a Constituição Federal exigiu apenas cinco anos de efetivo exercício no cargo e não no mesmo nível/classe da carreira. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A impetrante é servidora pública estadual inativa e nesta qualidade, impetrou este mandamus, buscando a revisão de seus proventos, de maneira que passe a receber a remuneração do cargo que ocupava na data de sua aposentadoria Investigador de Polícia de Classe Especial.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, no tocante à manutenção na mesma classe por ocasião da concessão da aposentadoria, é irrelevante o fato de nela o servidor permanecer por menos de cinco anos, pois o tempo exigido pela Constituição Federal (EC 41/2003, art. 6º, IV) é de permanência no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de Investigador de Polícia.



    Nestes termos, o texto constitucional não faz referência a níveis ou classes, de modo que não pode ser aceita a tese defendida pela apelante, cuja consequência é o pagamento de proventos correspondentes aos vencimentos pagos aos investigadores de polícia enquadrados na classe anterior. 



    Pontua-se que a divisão em classes é feita apenas para progressão na carreira (para fins exclusivamente remuneratórios), sem que haja divisão de competência ou atribuições entre os investigadores de polícia.” (eDOC 4, p. 3) 



    O entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel. Min. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015, grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado.



    3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019). 



    Acrescente-se que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão (tema 1207) e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1322195 RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.4.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente